Tribunal: TJMT
Processo: 1086387-78.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086387-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), ELINES DE OLIVEIRA SOUSA DE ARAUJO - CPF: 169.680.978-93 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. EXCLUSÃO DO PERÍODO A PARTIR DE 2024. POSSE EM CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar Municipal nº 05/2011 previa prazo máximo de um ano letivo para as contratações, sem ultrapassar 31 de dezembro de cada exercício, enquanto a Lei Complementar Municipal nº 030/2021 autorizou prorrogação por igual período, a critério da Administração.

A sucessiva contratação temporária, sem observância ao prazo máximo, viola o regime jurídico estabelecido pela
Legislação Municipal
e configura nulidade contratual.

A nulidade contratual impõe o dever de pagamento do FGTS pelo ente público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Deve ser excluído da condenação o período a partir de 2024, quando a autora passou a ocupar cargo efetivo após aprovação em concurso público, estabelecendo-se novo vínculo jurídico de natureza estatutária.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
que seja julgado
PROCEDENTE
o pedido para:

1 -
DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários no período reclamado na ação;

2 -
CONDENAR
a parte ré ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter sido quitado pelo empregador a título de FGTS), no período do item 1, observando-se os meses efetivamente trabalhados, respeitada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação e excetuadas as eventuais parcelas adimplidas, aplicando-se os juros e correção monetária de acordo com as disposições do Tema 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, marco que deverá ser adotada a SELIC (engloba juros e correção monetária), a partir do vencimento de cada parcela, extinguindo o processo.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município sustenta que as contratações foram regulares, precedidas de processos seletivos distintos, com matrículas diferentes, não havendo que se falar em renovação sucessiva do mesmo vínculo. Sustenta que a legislação municipal autoriza a contratação temporária nas hipóteses verificadas e pelo prazo praticado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão do período referente ao vínculo efetivo iniciado em 01/02/2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Alto Taquari, a Lei Complementar Municipal nº 05/2011, que regia a carreira dos profissionais da educação básica até 15/12/2021, previa o seguinte:

“Art. 133 A contratação ocorrerá por tempo determinado nos casos excepcionais de:

I - Vacância no cargo de não houver candidato aprovado em concurso;

II - Afastamento temporário do titular do cargo;

§ 1º
O prazo máximo de contrato de prestação de serviço será de 01 (um) ano letivo, devendo obrigatoriamente não ultrapassar data de vigência de 31/12 de cada ano.
”

Posteriormente, a referida Lei foi substituída pela Lei Complementar Municipal nº 030/2021, que passou a disciplinar a matéria:

“Art. 126. A contratação de Profissionais da Educação Básica habilitados na área de atuação, para o exercício provisório de atribuições específicas de docência, será de acordo com lista de classificação do Processo Seletivo de Contagem de Pontos.

(...)

Art. 128. A contratação ocorrerá por tempo determinado nos casos excepcionais, devidamente demonstrados e comprovados, podendo ser dado por motivo de:

I - Vacância no cargo se não houver candidato aprovado em concurso;

II - Afastamento temporário do titular do cargo;

§ 1º -
O prazo máximo de contrato de prestação de serviço será de 01 (um) ano letivo, podendo ser prorrogado por igual período e a critério da Administração, devendo obrigatoriamente não ultrapassar a data de vigência do calendário escolar de cada ano letivo.
”

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades entre 02/2020 e 12/2023.

Analisando o período indicado, observa-se que a recorrida passou a prestar serviços de forma contínua para o Município, na mesma função, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções. Nota-se que a recorrente foi contratada em fevereiro de 2022 e permaneceu vinculada ao Município até dezembro de 2023.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Nível Superior Assistencial – exercendo a função de enfermeira, no período de maio/2018 a agosto/2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial.

2. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2º que assim dispõe:

(...)

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI)

5. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF). (...)”. (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Ademais, em que pese o recorrente tenha alegado que as contratações se tratam de vínculos distintos precedidos de processos seletivos autônomos, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, quando as contratações da recorrente passaram a ser sucessivas e ininterruptas (2020 a 20223), ultrapassando o limite previsto na Lei Municipal, deve ser reconhecido o seu direito ao levantamento dos depósitos do FGTS do período correspondente.

Contudo, assiste razão ao recorrente quanto à exclusão do período a partir de 01/02/2024, quando a autora passou a ocupar cargo efetivo, após aprovação em concurso público, conforme comprova o Termo de Posse juntado aos autos (ID 191842084). A partir dessa data, estabeleceu-se novo vínculo jurídico entre as partes, de natureza estatutária, não mais sujeito às regras do FGTS.

Assim, a condenação ao pagamento do FGTS deve limitar-se ao período em que a autora manteve vínculo temporário com o Município, ou seja, de 2020 a 2023, observada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação.

Diante do exposto, conheço dos recursos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para limitar a condenação ao pagamento do FGTS até 12/2023.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025